Tribunal: TJPA
Processo: 0008921-47.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO RÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA PRÃXIMO AO SEU MÃNIMO LEGAL POSSIBILIDADE. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a anÃ¡lise do magistrado que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido no arcabouÃ§o, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio. 2. Segundo parÃ¢metros definidos pela jurisprudÃªncia, hÃ¡ atipicidade material, por conta da insignificÃ¢ncia, quando houver mÃnima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o, reduzidÃssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesÃ£o jurÃdica provocada. No presente caso, nÃ£o se vislumbra a inexpressiva lesÃ£o ao bem jurÃdico tutelado, haja vista que nÃ£o se aplica o princÃpio da bagatela quando o valor da res furtiva ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos.3. InviÃ¡vel o reconhecimento de crime de menor importÃ¢ncia, uma vez que o apelante, juntamente com os demais denunciados, participou ativamente do desvio das caixas de frango da empresa TapajÃ3s Alimentos, consoante a teoria do domÃnio do fato, o rÃ©u deve ser considerado coautor do delito em anÃ¡lise, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e os demais denunciados, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel.4. ViÃ¡vel o redimensionamento da pena-base aplicada, nÃ£o para o seu mÃnimo legal, mas prÃ3ximo a ele, ante a valoraÃ§Ã£o negativa de uma circunstÃ¢ncia judicial.5. A pena de multa prevista no preceito secundÃ¡rio do tipo penal nÃ£o pode ser excluÃda, ainda que parcialmente, da condenaÃ§Ã£o, pois ela compÃμe a cominaÃ§Ã£o legal do tipo e as discussÃμes da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008921-47.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA (1ª Vara Criminal)
APELANTE: RODOLFO ADAM MONTEIRO SILVA
(Adv. - Igor Célio de Melo Dolzanis)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO RÉO
. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
2. Segundo parâmetros definidos pela jurisprudência, há atipicidade material, por conta da insignificância, quando houver mínima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada. No presente caso, não se vislumbra a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista que não se aplica o princípio da bagatela quando o valor da
res furtiva
ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Inviável o reconhecimento de crime de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com os demais denunciados, participou ativamente do desvio das caixas de frango da empresa Tapajós Alimentos, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e os demais denunciados, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
4. Viável o redimensionamento da pena-base aplicada, não para o seu mínimo legal, mas próximo a ele, ante a valoração negativa de uma circunstância judicial.
5. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.
6
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO, E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês de março de 2022

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODOLFO ADAM MONTEIRO SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, reprimenda corporal esta que fora substituída por duas penas restritivas de direito.

Narra a peça acusatória que:
(....)
Consta no incluso Inquérito Policial que nos derradeiro dias do mês de março de 2-11, o policial civil Charles Roberto Souza passou a investigar a ocorrência de furto no interior da empresa denominada Tapajós Alimentos (Avis Pará), situada na Av. Sérgio Heiri, Bairro Diamantino, nesta cidade, na qual havia suspeitas de um ¿esquema¿ de desvio de frangos articulado pelos próprios funcionários.
Em face da
notitia criminis
delatada pelo próprio representante comercial da citada empresa, Sr. Gilmar Carlos Borges Lopes, no dia 02 de abril de 2011, por volta das 14:00 horas, policiais civis seguiram o veículo da empresa (caminhão baú) conduzido pelo acusado SAURO AUGUSTO MOTA. Todavia, ao ser abordado, constatou-se que 03 (três) caixas contendo a quantidade de 90 kg de frango não mais estavam no interior do veículo.
Ipso facto
, ao ser indagado sobre a destinação do produto, o acusado em testilha afirmou que havia vendido ao denunciado EDINALDO DA SILVA, funcionário da empresa denominada ¿FILHOTÃO¿, situada na Avenida Tropical, Bairro Uruará, nesta cidade. Desta feita, encetadas diligências investigativas no referido local, policiais civis encontraram a
res furtiva
, bem como apreenderam mais 04 (quatro) caixas vazias do mesmo produto.
Com efeito, os acusados SAURO e EDINALDO foram presos em flagrante delito, ocasião em que aquele delatou a participação dos denunciados ANTÔNIO MARLISSON, MÁRIO CESAR, ambos auxiliares de produção da empresa Tapajós Alimentos, como coautores do delito de furto qualificado.
Subtrai-se dos elementos coligidos aos autos que os denunciados ANTÔNIO MARLISSON, MÁRIO CESAR e RODOLFO ADAM ¿desviaram o produto (frango) do interior da empresa¿ (fl. 07), e este por sua vez, fazia a entrega da
res furtiva
ao acoimado EDINALDO.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados SAURO AUGUSTO MOTA LIMA ANTÔNIO MARLISSON LEAL LIMA, MÁRIO CESAR SERRA DA COSTA e RODOLFO ADAM MONTEIRO SILVA, pela prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, incisos IV, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, e EDINALDO DA SILVA FERREIRA, pela prática delitiva prevista no art. 180, c/c o art. 71, da Lei Substantiva Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados Sauro Augusto, Antônio Marlisson, Mário Cesar e Rodolfo Adam, pela prática delitiva de furto qualificado.

Inconformada, a defesa do apelante Rodolfo Adam Monteiro Silva, interpôs recurso de apelação, requerendo vista dos autos para apresentação das razões,

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente Rodolfo Adam Monteiro Silva pleiteia pela sua absolvição, tendo em vista a negativa de autoria e ausência de provas para uma condenação, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia ainda pela aplicação do princípio da insignificância, ante a atipicidade da conduta, ou ainda que seja reconhecida a participação de menor importância em face do recorrente.

Alternativamente, requer a defesa, que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, ante a ausência de qualquer circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do apelante, bem como requer a isenção da pena de multa aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões (fls. 302/312), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo parcial provimento do recurso apenas para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 315).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa do recorrente, requer a absolvição do apelante ante a negativa de autoria e por insuficiência de prova para autorizar uma condenação, como foi o caso dos autos.

Com efeito, as declarações prestadas, em juízo, são firmes e coesas, no sentido de apontar o recorrente como a pessoa que organizava a retirada das caixas de frango da empresa Avis Pará, senão vejamos.

A testemunha Charles Roberto Sousa da Silva em sede policial (fl. 06), declarou:
(...) QUE o declarante na qualidade de Investigador de Polícia Civil, há duas semanas por determinação superior estava investigando a ocorrência de furtos que estava ocorrendo no interior da empresa denominada TAPAJÓS ALEIMENTOS, sito na Sérgio Henn com a Moaçara, bairro do Diamantino, onde segundo informações do representante da empresa de nome GILMAR CARLOS BORGES LOPES, havia a suspeita que os próprios funcionários estavam desviando o produto (frango); QUE segundo o declarante na data de hoje, por volta das 14:00 horas, ficou combinado com a direção da empresa que assim que saísse o veículo da empresa tipo CAMINHÃO BAÚ, tendo como condutor o funcionário SAURO AUGUSTO MOTA LIMA, deveria ser avisado ao condutor; QUE, passados alguns minutos o declarante foi avisado via celular pela direção da empresa que o caminhão havia saído, ocasião em que o declarante avistou e passou a seguir; QUE, segundo o declarante fez a abordagem do veículo na Rod. Cuiaba em frente a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, local em que recebeu o apoio do IPC CARLOS EDUARDO e deteram o condutor do carro de nome SAURO, ocasião em que o produto não estava mais no BAU e ao ser indagado onde estaria SAURO resolveu levar até onde havia deixado, QUE, o declarante e demais pessoas foram até ao final da Av. Tropical, bairro do Uruará, precisamente na empresa denominada FILHOTÃO, local em SAURO apontou que o funcionário de nome EDINALDO DA SILVA FERREIRA, havia comprado os frangos, sendo que ao ser revistado uma moto com reboque bau foi achado as três caixas de frango pertencente a empresa AVIS PARÁ; QUE, em seguida foi dado voz de prisão a SAURO e também o receptador foi detido. (...).

Por sua vez as testemunhas Janilson Oliveira Ribeiro e Carlos Eduardo Luna Goés, ao prestarem declarações em sede policial (fls. 07/08, confirmaram as declarações da testemunha ao norte referida.

De outro modo, tais declarações foram confirmadas em juízo pelas testemunhas Charles e Carlos Eduardo (fl. 166, mídia digital) e Janilson (fl. 183. Mídia digital), onde confirma como se deu a dinâmica dos fatos.

Para Corroborar de vez com as declarações das testemunhas ao norte relacionadas, transcrevo trechos das declarações do acusado Sauro acostada à fl. 40 do Inquérito Policial:
(...) que perguntado ao depoente qual o seu envolvimento no furto de frango da empresa denominada ¿TAPAJÓS ALIMENTOS¿? Respondeu o depoente trabalha na empresa como motorista, sendo que há quatro semana nos dias de sábado, juntamente com os funcionários RODOLFO, ANTÔNIO MARLISSON e MÁRIO CESAR, todos sabedores de que estavam desviando carga (frango); QUE, segundo o depoente era a pessoa que recebia dentro da empresa e condizia o caminhão bau retirando a carga; QUE, segundo o depoente sempre entregava a carga para EDINARDO DA SILVA FERREIRA que trabalha em uma empresa que cuida de peixe localizada no final da Av. Tropical, sendo que recebia por cada entrega a quantia de R$ 100,00 reais; QUE, o depoente não sabe como os seus comparsas conseguiam pegar a carga, sabe apenas que recebia e fazia o transporte aos receptadores; QUE, o depoente na data de hoje, quando já havia feito a entrega da carga foi detido por policiais civis, e ao ser indagado sobre a carga acabou confessando e levado a polícia até a EDINARDO, local em que foi recuperada as três caixas de frango, posteriormente conduzido a esta Seccional. (...).

Tais declarações, foram repetidas em sede instrução criminal e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que o denunciado confirmou a participação do apelante Rodolfo Adam no furto das caixas de frango da empresa `Tapajós Alimentos¿.

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria não merece prosperar, ante a existência das provas testemunhais citadas, especialmente das testemunhas ao norte mencionadas e do próprio réu SAURO AUGUSTO MOTA LIMA, que confirma a participação do recorrente e dos demais acusados no desvio de caixas de frango da empresa Tapajós Alimentos, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática do crime imputado ao réu, consubstanciadas nos concretos depoimentos prestados em juízo.

A par disso, ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória, a não ser a mudança das declarações do acusados Antônio Marlisson e Mário Cesar, os quais confessaram em sede policial, mas surpreendentemente, mudaram suas declarações por ocasião da instrução criminal, onde, inclusive, negaram suas participações no evento delituoso, ainda tentando inocentar o recorrente Rodolfo Adam de qualquer participação no delito ora em análise. .

Observa-se, portanto, que a tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido:
(...)
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
3. Apelação criminal conhecida e não provida (Acórdão n.1194628, 20181310020172APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 22/08/2019. Pág.: 141/143).

Resta, portanto, improcedente o pleito de absolvição, já que demonstrado que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso exatamente como descrito pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.
2.
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Relativamente ao pleito ao norte mencionado, tenho que não lhe assiste razão, conforme passo a analisar.

Não se olvida que o Direito Penal deve funcionar como ultima
ratio
, e, portanto, deve intervir somente nos casos em que a conduta gerar uma lesão jurídica de certa gravidade, podendo, a depender do caso concreto, ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que proporcionem, adotando-se, para isso, técnicas de descriminalização, como a aplicação, a determinados casos, do princípio da irrelevância penal do fato ou do princípio da insignificância, os quais incidem nas infrações tidas de pequena monta e reduzido grau de reprovabilidade.

O princípio da irrelevância penal do fato ou da insignificância cuida de infração bagatelar imprópria, ou seja, aquela que nasce relevante para o Direito Penal - porque há desvalor da conduta e desvalor do resultado -, mas, posteriormente, verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária. Está estreitamente ligado ao princípio da desnecessidade da pena.

De outro modo, o princípio da insignificância relaciona-se com a infração bagatelar própria, quando o fato já nasce bagatelar. Pretende-se, aqui, a exclusão do âmbito de incidência do Direito Penal de situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido, sendo imperiosa, na análise de sua incidência, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes assim ensina:
"A infração bagatelar deve ser compreendida em sua dupla dimensão: infração bagatelar própria e infração bagatelar imprópria. Infração bagatelar própria é a que já nasce sem nenhuma relevância penal: ou porque não há desvalor da ação (não há periculosidade na ação) ou porque não há o desvalor do resultado (não se trata de ataque intolerável ao bem jurídico). Infração bagatelar imprópria é a que não nasce irrelevante para o Direito Penal, mas depois verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso apresenta-se como totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato)."

No caso ora em análise, não há como reconhecer a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato e tampouco do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não pode ser considerada como de inexpressiva lesão jurídica provocada, tendo em vista que as três caixas de frango furtadas da vítima Tapajós Alimentos, as quais foram vendidas ao denunciado Edinaldo, que pagou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que à época dos fatos (março de 2011) equivalia a quase um salário mínimo (R$ 545,00).

Assim, anoto que não houve o preenchimento dos aludidos vetores para aplicação do princípio da bagatela, qual seja, a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, bem como o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, pois o agente, se aproveitando que era funcionário da empresa lesada, desviava caixas de frango juntamente com os demais sentenciados.

Portanto, demonstrado relativo grau de censurabilidade da conduta do réu e a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, impõe-se reconhecer serem os fatos relevantes para o Direito Penal.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal;
(...)
2 Para merecer absolvição com base no princípio da insignificância, há de estar presentes quatro dos vetores (1) mínima ofensividade da conduta do agente; (2) ausência de periculosidade social da ação; (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica. Cabe ao Juiz examinar os fatos e suas circunstâncias em cada caso.
(Acórdão 1316445, 00000309320198070003, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, tem-se que o valor do bem furtado não é inexpressivo, o que demonstra a expressividade da lesão jurídica.
3.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM FAVORÁVEIS

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em seu patamar mínimo legal, ante a ausência de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente em face do recorrente.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada, não houve negativação de nenhum dos vetores do art. 59, do Código Penal, tendo sido fixada a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Entretanto, apesar de o magistrado de primeiro grau não ter valorado nenhuma circunstância negativamente, pontuo que em relação a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi de extrema censurabilidade, haja vista que o recorrente ao tempo dos fatos era funcionário da empresa Tapajós Alimentos, de onde o apelante e os demais acusados, também, funcionários, agiam em conluio para desviar caixas de frango para vender para Edinaldo da Silva Ferreira, proprietário da empresa `Filhotão¿, o que vinha causando um grande prejuízo à vítima, motivo porque, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o vetor.

Diante disso, havendo uma circunstância judicial valorada negativamente, conforme ao norte apontadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 436.314/SC, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição e de aumento de pena.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno a pena definitiva e concreta para o réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau
4.
DA PARTICIAPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer, de forma genérica, sem qualquer explanação, seja reconhecida participação de menor importância do recorrente no crime de furto qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de furto qualificado em face da vítima Tapajós Alimentos.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tendo em vista que arregimentou outros colegas da empresa com o fito de desviar caixas de frango para vender a terceiros, como foi o caso dos autos, haja vista que Rodolfo Adam, Mário Cesar e Antônio Marlison cooptaram o acusado Sauro Augusto. Motorista da empresa lesada, para levar e receber do receptador Edinaldo da Silva Ferreira, proprietário da empresa denominada Filhotão, o que estava causando um grande prejuízo a empresa na qual trabalhava juntamente com os demais acusados.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do animus furandi do crime de furto, associado aos seus comparsas, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, enquanto o apelante desviava as caixas de frango juntamente com Antônio Marlison e Mário Cesar, o réu Sauro, motorista da empresa, era o encarregado da entrega da
res furtiva
para o receptador previamente acertado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83).
5.
DA PENA DE MULTA - EXCLUSÃO

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, referido pleito caracterizaria uma violação ao princípio da legalidade, uma vez que se trata de reprimenda estabelecida em decorrência da prática do fato criminoso, assim como a pena privativa de liberdade, não sendo lícito ao condenado invocar eventual precariedade de sua condição financeira para se isentar do pagamento.

Quanto ao pedido para que seja substituída a pena de reclusão por uma restritiva de direitos, pontuo que tal pleito ficou prejudicado, eis que o magistrado de primeiro grau fez a devida substituição, conforme verifico da sentença à fl. 242v. dos autos.

Ante o exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, não para redimensionar a pena-base para seu mínimo legal, mas próximo a ele, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março 2022.

DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator